Tribunal: TJDFT
Processo: 0745921-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCEPCIONALIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
1. É possível a reiteração do pedido de pesquisa de bens penhoráveis caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente, em regra, para que seja deferida a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados.
3. Especificidades do caso concreto, aliadas ao decurso de prazo desde quando realizadas as últimas pesquisas de bens penhoráveis, possibilitam, excepcionalmente, em atenção aos princípios da razoabilidade, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, a renovação das referidas diligências.
4. Agravo de instrumento provido.